Tribunal: TJBA
Processo: 0370108-46.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370108-46.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: CATIA MIRANDA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DE CASTRO CARRERA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES POR MOTIVO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PDG REALTY. PARTICIPAÇÃO NO EMPREENDIMENTO ATRAVÉS DE MATERIAL PUBLICITÁRIO E CORRESPONDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VERDADEIRA CORRETAGEM INDEPENDENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RETENÇÃO DE VALORES PARA COBERTURA DE DESPESAS. PERCENTUAL CONTRATUAL DE 10% SOBRE VALOR DO IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. RESCISÃO POUCOS DIAS APÓS CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELOS COMPRADORES. SOLUÇÃO EQUILIBR
ADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0370108-46.2012.8.05.0001, em que figuram como apelantes PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e como apelados CÁTIA MIRANDA CONCEIÇÃO e JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.